Tribunal: TJMT
Processo: 0003892-71.2017.8.11.0087
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003892-71.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANI MENEGOTTO KUVIATOSZ - CPF: 853.437.571-20 (RECORRIDO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR - CNPJ: 03.201.609/0001-17 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
PREVIDENCIÁRIO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE-
PREVIGUAR
. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (
ART. 12, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 91/05, DE 18/5/2005 - REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
). INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A SERVIDORA CONTINUOU LABORANDO E RECEBENDO NORMALMENTE OS SEUS PROVENTOS DURANTE O DESAGUAR PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TESE RECURSAL. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA PARA VEDAR A CUMULAÇÃO SIMULTÂNEA DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM APOSENTADORIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 10, DA CF/88. POSSIBILIDADE
.
SERVIDORA QUE NÃO TEM DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DURANTE O PERÍODO EM QUE RECEBEU REMUNERAÇÃO REGULARMENTE, ANTE O EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Constatada a incapacidade parcial e permanente da segurada, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, a princípio, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez.
2-
Entendimento de acordo com a Súmula 47/Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais:
“
Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”
.

3-
No caso, o juízo de origem, além do laudo do médico perito, ao conceder a aposentadoria por invalidez à Recorrente, levou em consideração a sua idade avançada, 60 (
sessenta
) anos quando da prolação da sentença, bem como, o fato de que já recebia, há anos, auxílio doença, e mais ainda, a precariedade do Sistema Único de Saúde, para promover a possível reabilitação.
4-
Não há qualquer informação nos autos de que a servidora continuou laborando e recebendo normalmente os seus proventos durante o desaguar processual, razão pela qual impossível acolher a tese da Recorrente, de que a Recorrida não teria direito ao percebimento de aposentadoria desde o requerimento administrativo. No entanto, tendo em vista a vedação constitucional à cumulação simultânea de remuneração de cargo público com aposentadoria (
art. 37, § 10, da CF/88
), imperioso reconhecer que a servidora não tem direito à percepção do benefício previdenciário durante o período em que recebeu remuneração regularmente, ante o efetivo exercício do cargo, devendo tal situação ser apurada na liquidação de sentença, quando da quantificação do valor devido, nos termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174743746, na reclamação nº
0003892-71.2017.8.11.0087, d
a Vara Única de Guarantã do Norte, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- possibilidade de readaptação em outra função laboral; - ausência de precariedade do sistema de saúde para a devida reabilitação; - patologia tratável e estabilizada; -
vedação constitucional à cumulação simultânea de remuneração de cargo público com aposentadoria
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O(A) Representante Ministerial, manifestou desinteresse na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- possibilidade de readaptação em outra função laboral. - ausência de precariedade do sistema de saúde para a devida reabilitação. - patologia tratável e estabilizada.

A decisão de primeiro grau fixou suficientemente os motivos de convencimento para o deferimento da pretensão, ou seja, a incapacidade parcial, as condições pessoais da beneficiária e, por último, a inviabilidade da reabilitação.

Assim, se pretendia a parte Recorrente fixar a demonstração da efetiva possibilidade de reabilitação, deveria ter promovido, na instrução em primeiro grau, a prova respectiva, no caso, inexistente.

Nesse sentido:

“.... Passo a decidir. Verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

De início,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, constatada a
incapacidade parcial
e
permanente
para o labor, é viável a apreciação de outros aspectos que entende necessários para a concessão do benefício de
aposentadoria
por invalidez. A propósito
: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91.
INCAPACIDADE PARCIAL
ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A
aposentadoria
por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela
incapacidade parcial
para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da
aposentadoria
por invalidez. Precedentes.
4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a
incapacidade
do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à
aposentadoria
por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e
permanente,
sem
condições
de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as
condições pessoais
da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas
condições
de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, basilar princípio da dignidade da pessoa. Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a suã atividade pesada de agricultora." 2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).
Por outro lado, "o ordenamento jurídico pátrio adotou o princípio do livre convencimento motivado do julgador, no qual o juiz pode fazer uso de outros meios para formar sua convicção, sendo certo que o magistrado não se encontra adstrito ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e das provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como ocorre na presente demanda" (AgRg no REsp 1.378.370/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO)
. No presente caso, o Tribunal a quo manteve a sentença que havia julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente pela não comprovação da
incapacidade
laboral
parcial
e definitiva e nexo causal, conforme se depreende do seguinte trecho do aresto ora recorrido (e-STJ fl. 276): As provas constantes dos autos, especialmente as perícias judiciais de fls.39/41 e 116/122 (realizada por peritos diferentes), concluem de forma contundente pela inexistência de
incapacidade
total ou
parcial,
bem assim pela ausência de limitação laboral, tanto que o apelante permanece exercendo a sua atividade profissional (ajudante de pedreiro). ...”
(STJ – 1ª T – DM - AREsp n. 2.291.390 - rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 5/12/2023 - DJe 14/12/2023). Grifei.

-
vedação constitucional à cumulação simultânea de remuneração de cargo público com aposentadoria
.

Por fim, a correção oportunizada pelo juízo sentenciante, obedece à determinação constitucional.

Nesse sentido:

“E
menta:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE. IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37§10 DA CF.
VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
. 1. A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3º e 4º os recursos cabíveis no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Descabe, como regra, a interposição de Recurso Inominado em face da decisão que acolhe em parte Impugnação à Fase de Cumprimento. 2. Ressalva interpretativa. Por outro lado, e considerando os princípios informativos aplicáveis ao Juizado Especial, o Órgão Recursal pode agir mesmo de ofício quando constatada situação teratológica ou contrária à coisa julgada. 3. Caso dos autos em que a sentença e acórdão da fase de conhecimento foram omissos – inclusive pela ausência de provocação das partes – no que toca à impossibilidade de cumulação de remuneração pelo exercício da atividade e proventos de aposentadoria.
4. O servidor público estatutário não possui direito a cumular aposentadoria e remuneração do cargo, não se podendo cogitar de nenhum direito indenizatório que contemple o valor pleiteado pelo autor
. Vedação expressa contida no artigo 37§10º da Constituição Federal. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”
(TJRS – 2ª TRFP – RI nº 50033312720228210048 – rel. Juiz Daniel Henrique Dummer – j. 24-05-2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida, exclusivamente para consignar
vedação constitucional à cumulação simultânea de remuneração de cargo público com aposentadoria (
art. 37, § 10, da CF/88
),
mantendo-se, no mais, inalterados os seus demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024